Tribunal: STF
Processo: Rcl 49181
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo apreciado nos autos da reclamação em observância aos princípios da celeridade processual e da eficiência da prestação jurisdicional. Preliminar de repercussão geral suscitada de forma insuficiente. Razões genéricas. Requisito de admissibilidade. Precedentes.



    1. Agravo regimental interposto contra decisão, na qual, ao se julgar procedente a reclamação, em observância aos princípios da celeridade processual e da eficiência da prestação jurisdicional, dispensou-se o envio dos autos do recurso extraordinário a esta Corte, oportunidade na qual se entendeu pela negativa de seguimento do apelo extremo em virtude de tópico de preliminar de repercussão geral não devidamente fundamentado.



    2. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).